Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008102-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNDOFESTA COMERCIO DE BALAS E DOCES LTDA - CNPJ: 17.176.382/0001-01 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), PERSIVAL GOMES MONTEIRO - CPF: 040.516.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CAMARGO NETO - CPF: 286.806.421-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FELIPE MONTEIRO CAMARGO - CPF: 059.085.931-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, para aplicar a taxa SELIC à correção de CDA e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à origem da alteração da CDA, se por força de exceção de pré-executividade ou por alteração legislativa superveniente; e (ii) saber se houve cumprimento espontâneo da obrigação pelo ente público, apto a justificar a redução da verba honorária com base no art. 90, § 4o, do CPC.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, que expressamente enfrentou as alegações de cumprimento espontâneo e de alteração legislativa da CDA, assentando que a retificação ocorreu após provocação judicial.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequados para promover novo julgamento da causa.
5. A jurisprudência do STJ e a doutrina majoritária restringem os efeitos modificativos dos embargos a hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 2. A pretensão de rediscutir fundamentos do acórdão é incabível por meio dos embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolhera parcialmente exceção de pré-executividade apresentada pela empresa Mundofesta Comércio de Balas e Doces Ltda, determinado a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária dos encargos incidentes sobre a CDA, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

O Estado de Mato Grosso alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que a alteração da CDA para aplicação da taxa SELIC não decorreu da exceção de pré-executividade, mas sim de alteração legislativa superveniente – consubstanciada na Lei Estadual no 12.358/2023 e no Decreto no 762/2024 –, que impôs a correção administrativa automática do índice aplicável à dívida ativa.

Ressalta que, ainda nos autos de origem, o Estado apresentou manifestação informando que a CDA já se encontrava corrigida com base na legislação vigente, antes mesmo da oposição da exceção.

Argumenta também que o acórdão incorreu em contradição ao afastar o pedido subsidiário de redução da verba honorária com base no art. 90, § 4o, do CPC, sob o fundamento de que não teria havido cumprimento espontâneo, quando, segundo o Embargante, tal cumprimento teria sido realizado administrativamente e sem oposição à exceção.

Sem contrarrazões.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolhera parcialmente exceção de pré-executividade apresentada pela empresa Mundofesta Comércio de Balas e Doces Ltda, determinado a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária dos encargos incidentes sobre a CDA, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Inicialmente e, sem delongas,

reconheço a tempestividade dos presentes embargos de declaração, considerando que não houve a devida publicação do acórdão no Diário da Justiça, tampouco a intimação dos patronos da parte embargante.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante aponta os vícios da omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de apreciar o fato de que a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) decorreu de alteração legislativa superveniente, e não da oposição de exceção de pré-executividade.

Alegou ainda que houve cumprimento espontâneo da obrigação por parte do Estado, motivo pelo qual seria cabível a aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, com a consequente redução da verba honorária fixada.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Recurso.

Analisando os autos, constato que acórdão embargado, foi explícito e fundamentado, no tocante ao argumento de que a CDA foi modificada de forma automática por força da Lei Estadual no 12.358/2023 e do Decreto no 762/2024, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão embargada, a saber:

Ademais, a alegação de perda do objeto pela retificação da Certidão de Dívida Ativa não se sustenta, já que a modificação do índice de correção monetária pelo Estado somente se concretizou após a provocação da parte executada, através da interposição da exceção de pré-executividade, o que descaracteriza qualquer ato espontâneo da Fazenda Pública.

Quanto ao argumento de que o cumprimento da obrigação se deu de forma espontânea e que o Estado não se opôs à exceção, também houve manifestação expressa no acórdão:

Frisa-se que não há nos autos qualquer demonstração de que a Fazenda tenha promovido a substituição da CDA de maneira imediata e voluntária, sendo certo que a alteração somente ocorreu após a oposição da exceção e a provocação judicial, razão pela qual se afasta a aplicação da regra de mitigação dos honorários.

Igualmente, não há falar em contradição o afastar o pedido subsidiário de redução da verba honorária com base no art. 90, § 4o, do CPC, uma vez que o
decisum
, foi direto e compreensível ao afastar o pedido subsidiário de redução da verba honorária com base no art. 90, § 4o, do CPC, assinalando que a sua redução pela metade da verba honorária pressupõe o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da obrigação de forma espontânea, o que não se verificou no presente caso.

Frisa-se que não há nos autos qualquer demonstração de que a Fazenda tenha promovido a substituição da CDA de maneira imediata e voluntária, sendo certo que a alteração somente ocorreu após a oposição da exceção e a provocação judicial, razão pela qual se afasta a aplicação da regra de mitigação dos honorários.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025